Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A alegação de inexistência de vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração corresponde à análise do mérito recursal, razão pela qual não impede o conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
3. No acórdão embargado foi examinada expressamente a tese firmada no IRDR no 21, destacando-se os requisitos para a legitimidade ativa e aplicando-os ao caso concreto, bem como reconheceu-se o efeito suspensivo automático dos recursos excepcionais interpostos contra o referido incidente, nos termos do art. 987, §1o, do CPC.
4. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.